Tribunal: TJMT
Processo: 1004682-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004682-66.2021
AGRAVANTES: FONOCLIN - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME E OUTRA
AGRAVADOS: SUPERMERCADO MODELO LTDA. E OUTRO
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intimem-se as partes agravantes para, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, com a apresentação de documentos que demonstrem a sua situação financeira atual (declaração do IR, holerite, cópia da carteira de trabalho, extrato bancário, faturas de cartão de crédito, de energia e de água dos últimos três meses e etc).
Passado o prazo, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR